Tribunal: STF
Processo: AI 791673
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELA PARTE BENEFICIÁRIA. LEI 8.212/1991. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando não se afastou a aplicação da Lei, e sim ocorreu interpretação diversa da pretendida pelo agravante. 




II – Agravo regimental improvido.